Tribunal: TJSP
Processo: 0003723-38.2023.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Atraso no retorno de saída temporária - Absolvição - Inviabilidade - Desclassificação para falta média - Possibilidade - Atraso que, por suas consequências menos gravosas que a fuga, deve ter tratamento desigual, mostrando-se suficiente, no caso de apresentação espontânea pouco tempo após a data aprazada, o reconhecimento de falta de natureza média – Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Atraso no retorno de saída temporária - Absolvição - Inviabilidade - Desclassificação para falta média - Possibilidade - Atraso que, por suas consequências menos gravosas que a fuga, deve ter tratamento desigual, mostrando-se suficiente, no caso de apresentação espontânea pouco tempo após a data aprazada, o reconhecimento de falta de natureza média – Recurso parcialmente provido.